Tribunal: TJDFT
Processo: 0719362-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0719362-72.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BMG SA AGRAVADO: ZENAIDE CARLOS DE OLIVEIRA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela interposto por Banco BMG S.A. contra decisão da Vara Cível de Planaltina que, em ação de revisão contratual c/c pedido de tutela de urgência proposta por Zenaide Carlos de Oliveira, deferiu a tutela provisória de evidência (proc. no 0704382-08.2023.8.07.0005 - ID no 155939771). 2. Nas razões de ID no 46870808, o agravante, em suma, destaca que a multa arbitrada (astreinte) é desproporcional e desarrazoada, assim como o prazo assinalado para o cumprimento da obrigação, o que pode lhe causar dano grave, de difícil reparação. 3. Tece considerações sobre a natureza da multa e pugna pela suspensão de sua exigibilidade ou a concessão de prazo razoável para o cumprimento da ordem judicial. 4. Preparo (ID no 46872460, págs. 2-3). 5. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID no 46880446). 6. Contrarrazões apresentadas (ID no 48749200). 7. Na origem (proc. no 0704382-08.2023.8.07.0005), em 6/7/2023, foi prolatada sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial (ID no 48921714). 8. Cumpre decidir. 9. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 10. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 11. No processo originário (proc. no 0704382-08.2023.8.07.0005), foi proferida sentença que julgou procedente o pedido inicial (ID no 48921714). 12. A sentença acarretou a perda do objeto recursal, uma vez que não mais subsiste a decisão interlocutória que se pretendia a modificação, razão pela qual, nos termos do art. 932, III do CPC, o recurso não deve ser conhecido (TJDFT, Acórdão no 1030441). DISPOSITIVO 13. Não conheço o agravo de instrumento em virtude da perda superveniente do objeto recursal (CPC, art. 932, III). 14. Comunique-se à Vara Cível de Planaltina, com cópia. 15. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 16. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 17. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. 18. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 13 de julho de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO